Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
2. Havendo valores cobrados em excesso em parcelas de mútuo financeiro, não é lícito à instituição financeira amortizar as quantias no saldo devedor, pois nesse caso haveria o enriquecimento ilícito do Banco em claro prejuízo ao consumidor, a qual cobra algo que não deveria e posterga o pagamento para anos no futuro.
3. Há má-fé da instituição financeira ao cobrar valores superiores aos estipulados, pois, pelo próprio contrato de mútuo, prevê que a parcela a ser paga é fixa, mas desconta mês a mês valores diversos e superiores, tratando-se de erro injustificável, que permite a repetição do indébito em dobro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.